Tribunal: TJSP
Processo: 1046272-18.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. Direito do Consumidor. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com pedido de restituição de valores. Contrato de concessão de direito de uso. Multipropriedade por sistema de tempo compartilhado (time-sharing).

Respeitável sentença de procedência.

Inconformismo da requerida RCI Brasil. Suscita preliminares de incompetência da autoridade judiciária brasileira,

Ementa:
APELAÇÃO. Direito do Consumidor. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com pedido de restituição de valores. Contrato de concessão de direito de uso. Multipropriedade por sistema de tempo compartilhado (time-sharing).

Respeitável sentença de procedência.

Inconformismo da requerida RCI Brasil. Suscita preliminares de incompetência da autoridade judiciária brasileira, inaplicabilidade das normas brasileiras e ilegitimidade passiva. Busca a improcedência.

Contrato de consumo firmado no exterior. Incidência da jurisdição nacional sobre o caso, por força do artigo 22, inciso II, do Código de Processo Civil. Legitimidade da apelante diante da sua responsabilidade solidária por participar da cadeia de fornecimento no mercado de consumo. Preliminares rejeitadas.

Contrato de 'time-sharing'. Negociação realizada mediante métodos de venda emocional e "marketing" agressivo. Abusividade. Análise sob a ótica protetiva do Código de Defesa do Consumidor. Negócio jurídico nulo por dolo das fornecedoras. Violação ao dever de informação e princípio da transparência. Direito dos consumidores apelados ao ressarcimento dos valores pagos, permitindo o retorno das partes ao estado anterior.

"O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo" (Código Civil – artigo 169).

RECURSO DESPROVIDO.